Tribunal: TJDFT
Processo: 0005130-41.2010.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0005130-41.2010.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GILMAR OLIVEIRA ALVES, ELIZANDRA OLIVEIRA ALVES, EDNA OLIVEIRA ALVES MOTA, MARINETE OLIVEIRA ALVES DOS REIS, RICARDO MARTINS ALVES, GUSTAVO MARTINS ALVES, ALINNE CARLA MARTINS ALVES, G. A. O. S., ESPÓLIO DE LUIZ ALVES DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE VANDERLITA DE OLIVEIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: GILMAR OLIVEIRA ALVES, SUELEN DA SILVA SOUSA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 34031209, tendo em vista que trata de matéria alheia ao recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator